Tribunal: TJES
Processo: 5000881-18.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-18.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERALDO PRATA DE ASSIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte então embargada. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à aplicação dos arts. 1º, 6º, § 3º, II e 29 da Lei nº 8.987/1995, art. 2º da Lei nº 9.427/1996 e art. 130, III da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como a negativa de vigência normativa e ausência de prequestionamento. Pugna pela correção dos vícios apontados e pela viabilização de eventual recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de dispositivos legais e regulamentares indicados pela embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação da Resolução ANEEL nº 414/2010, afastando a alegação de negativa de vigência ao art. 2º da Lei nº 9.427/1996.

A análise do conjunto probatório revelou contradições entre o relatório de constatação de fraude e o laudo técnico do medidor, concluindo que a falha decorreu da má instalação do equipamento, afastando a responsabilização do consumidor pela suposta fraude.

A alegação de ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados não se sustenta, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre cada artigo invocado, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme orientação do STJ.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão enfrente de forma fundamentada as teses jurídicas apresentadas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando a questão alegadamente não enfrentada foi, na verdade, apreciada nos fundamentos do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 6º, § 3º, II, e 29; Lei nº 9.427/1996, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000881-18.2022.8.08.0002
EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: HERALDO PRATA DE ASSIS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10661923, em que restou parcialmente provido o recurso de apelação de
HERALDO PRATA DE ASSIS
.

Em suas razões (id. 10816415), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões. Neste tocante, em síntese, aponta “negativa de vigência ao art. 2º da Lei .9427/96 que legitima a Resolução 414/2010”, bem como, “ausência de pronunciamento com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010, que dizem respeito à matéria versada nos autos”. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 12690644, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário:

“
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso ao aplicar a Resolução 414/2010, não havendo que se falar, por isso, em negativa de vigência do art. 2º da Lei .9427/96. Veja-se:

“Ultrapassado tal ponto, destaco que a apelada seguiu as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente considerando que a constatação da irregularidade foi corretamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a devida assinatura do consumidor (ID nº 9586031 – fl. 01).

(...)

Na hipótese vertente, como dito antes, restou comprovado que a requerida seguiu todas as diretrizes necessárias para realizar a apuração da suposta fraude, isto é, não se verifica a ocorrência de quaisquer irregularidades no bojo do procedimento realizado pela EDP.”

Em verdade, o cálculo elaborado pela embargante com amparo na referida resolução foi afastado a partir de outras provas. Vale o registro:

“O Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 3494459 (ID nº 9586031 – fls. 01/03) refere-se à inspeção realizada em 21/10/2020 no imóvel de propriedade do apelante, observando-se, ainda, que a visita foi acompanhada pelo próprio autor, haja vista que consta sua assinatura no TOI.

Contudo, neste particular, em que pese tenha sido observado o contraditório e a ampla defesa do apelante, denota-se dos autos a clara divergência apresentada entre a perícia técnica juntada em sede de contestação, e o relatório de constatação de fraude.

Nesse último documento, acostado no ID nº 9586347 (fl. 06) foi expressamente consignado que os lacres do aferidor e do borne estariam violados, de forma que o resultado indicaria a ocorrência de fraude.

Contudo, no “relatório de avaliação técnica do medidor” confeccionado pela recorrida e juntado no ID nº 9586032, foi afirmado que os mencionados lacres não teriam sido violados.

Infere-se, ainda, desse mesmo documento, que, embora tenha ocorrido a reprovação do aparelho na inspeção geral, por outro lado, o medidor foi aprovado no resultado do ensaio de registro, ocasionando, assim, diante dessas circunstâncias, a meu sentir, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude.

(...)

Assim, como pode ter ocorrido intervenção de terceiro com a intenção de alterar o consumo, se os lacres, segundo a apuração do relatório de avaliação técnica do medidor, não foram violados? Essa contradição, além daquela acima mencionada relacionada ao resultado do ensaio do registro, demonstra que a falha provém único e exclusivamente da má instalação do relógio, assim, eventual problema no medidor decorre da própria falha da parte recorrida em dar a manutenção atenção no instrumento de medição do consumo, não podendo transferir referida responsabilidade, ou o custo disso, para o consumidor.

Ora, se é possível mensalmente fazer a leitura do consumo, também é possível verificar eventual problema na leitura, as condições do medidor e realizar a manutenção necessária. Até porque, me parece ser ilógico exigir do consumidor que dê manutenção no relógio, já que existem os lacres e somente a fornecedora pode removê-los.

Portanto, após detida análise dos autos, as provas se revelam frágeis para comprovar a existência de irregularidades que seriam aptas a prejudicar o registro do consumo de energia.”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, quanto ao argumento de “ausência de pronunciamento com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010, que dizem respeito à matéria versada nos autos”, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.